Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. LATROCINIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu em parte a pretensão acusatória para condenar parte dos denunciados nas penas do art. 129, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal e ar. 244-B, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual sustentam a pretensão acusatória, renovada no recurso ministerial, quanto aos delitos de latrocínio tentado e associação criminosa qualificada e se, de outro lado, mostra-se devido, segundo o recurso defensivo, o afastamento da indenização compensatória fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O latrocínio (art. 157, §3°, do CP) é um crime complexo, no qual o roubo é qualificado pelo resultado. Para a tipificação normativa, é exigível que, da violência empregada contra a vida da vítima, para a subtração do bem, resulte morte ou lesão corporal grave. 3.1. É da natureza do delito, portanto, que o agente intencione a morte da vítima (dolo direto) ou assuma o risco de produzi-la (dolo eventual), mas sempre com o objetivo de garantir a subtração do bem alheio.
4. No caso dos autos, os elementos do tipo penal não restaram suficientemente comprovados, principalmente por não ter sido demonstrado o liame entre os réus e a subtração patrimonial, de modo a comprovar que a violência foi praticada em função desta e com o fim de garanti-la, vale dizer, de permitir o assenhoramento do bem alheio. 4.1. Não obstante a violência praticada pelos réus em face da vítima, não há provas suficientes, capazes de demonstrar que atuaram no específico propósito de garantir a suposta subtração patrimonial.
6. Para configuração do crime de associação criminosa (art. 288 do CPP), é exigível que três ou mais pessoas se associem, de modo estável e duradouro, independentemente de hierarquia entre seus membros, com a finalidade específica de praticar crimes. 6.1. O delito se consuma com a associação, independentemente de quantos forem os crimes eventualmente praticados ou, mesmo, de não ter havido a consumação dos crimes pretendidos, mormente por fato alheio à vontade de seus integrantes.
7. No presente caso, os requisitos do tipo penal não restaram também demonstrados. 7.1. Muito embora os réus possuam antecedentes criminais ou figurem em inquéritos policiais, isso não significa que tenham praticado os mesmos crimes ou mesmo que tenham agido conjuntamente, mormente de forma estrutura e permanente.
8. A teor do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 8.1. Tratando-se de danos morais, a fixação da verba compensatória é incumbência do magistrado, sendo exigível, no entanto, o pedido expresso contido na inicial acusatória, a demonstração do dano moral decorrente do ato delitivo e a possibilidade de de insurgência defensiva, requisitos tais que, no caso, restaram devidamente satisfeitos, a tornar inviável o acolhimento da tese recursal. 8.2. No caso, é manifesta a violação à dignidade e personalidade da vítima decorrente da violência covardemente praticada pelos réus, que acarretou danos físicos e psicológicos ao ofendido.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recursos conhecidos e não providos.